Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-41.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004254-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA THIELLY LIMA MORAES - CPF: 033.895.511-90 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), CLEBIO CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 022.015.751-00 (APELANTE), J. L. C. - CPF: 103.808.421-06 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), NAIANA CAROLINA ROCHA - CPF: 088.939.316-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO TARDIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fixando o montante de R$ 3.000,00 a título de compensação moral solidária, em decorrência do cancelamento unilateral de voo comunicado com menos de 24 horas de antecedência, que obrigou os autores, incluindo uma criança, a realizarem o trajeto por via terrestre.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado aos danos morais sofridos pelos apelantes; e (ii) verificar se o valor da condenação deve ser individualizado para cada um dos autores.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se eximindo por alteração na malha aérea, que constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial.

4. A comunicação do cancelamento do voo em prazo inferior a 24 horas do embarque contraria o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece antecedência mínima de 72 horas para alterações programadas, caracterizando flagrante falha na prestação do serviço.

5. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar os danos sofridos pelos apelantes, especialmente considerando as particularidades do caso - cancelamento com comunicação tardia, presença de criança entre os autores, necessidade de utilização de transporte terrestre e assistência material inadequada.

6. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante indenizatório deve ser majorado para adequadamente atender às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A comunicação de cancelamento de voo em prazo inferior ao estabelecido na Resolução nº 400/2016 da ANAC configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a presença de criança entre os passageiros e a necessidade de utilização de meio de transporte mais desconfortável e demorado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 737; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12/11/2024; TJ-SP, Apelação Cível 10293423320238260196, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tania Ahualli, j. 14/08/2024; STJ, RESP 151401/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 01/07/2004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
J. L. C.
, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora e parte autora
BRUNA THIELLY LIMA MORAES
e
CLÉBIO CASSIANO DOS SANTOS
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004254-41.2022.8.11.0003 ajuizada em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos dos autores, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral e R$ 1.608,63 por danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Alega o recorrente que o valor arbitrado a título de compensação moral não atinge o caráter pedagógico da indenização, tampouco se mostra suficiente para reparar o abalo moral vivenciado pelos autores.
Argumenta que
“(...) o quantum indenizatório não atingiu o critério pedagógico para reparar o abalo sofrido à sua moral, bem como evitar a reiteração de conduta ilícita pela empresa requerida” e que (...)”
o valor arbitrado beira a insignificância para as recorridas frente aos transtornos suportados pelos recorrentes.

Assevera que houve falha evidente na prestação dos serviços por parte das apeladas, diante do cancelamento do voo com menos de 24 horas de antecedência, sem aviso adequado e sem oferta de reacomodação em tempo hábil, obrigando os autores a utilizarem transporte rodoviário em condições precárias, com notório desconforto físico e psicológico, agravado pelo contexto da pandemia.

Sustenta ainda que o valor fixado desconsiderou a natureza personalíssima do dano moral, razão pela qual deve ser individualizado para cada autor.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso a majoração do valor da indenização moral para R$ 5.000,00 por autor, a fixação dos honorários recursais em 20% sobre o valor da causa, e alternativamente, o pronunciamento judicial sobre eventual omissão na sentença quanto aos dispositivos violados.

Isenção do preparo, id. 282308895.

Contrarrazões, id. 281523932.

Os autos foram remetidos a procuradoria geral de justiça, a qual manifestou pelo provimento do recurso (id. 282658390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
J. L. C.,
menor impúbere, neste ato representada por sua genitora e parte autora
BRUNA THIELLY LIMA MORAES
e
CLÉBIO CASSIANO DOS SANTOS
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004254-41.2022.8.11.0003 ajuizada em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos dos autores, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral e R$ 1.608,63 por danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se da exordial que, em 13 de dezembro de 2021, os autores procederam à aquisição de três bilhetes aéreos por intermédio da plataforma 123Milhas, com itinerário previsto entre as cidades de Ilhéus e Goiânia, a ser cumprido em 10 de janeiro de 2022. Ocorre que os autores, ora apelantes foram surpreendidos, a menos de 24 horas da data originalmente agendada para o embarque, com a comunicação do cancelamento do referido voo. Concomitantemente, constataram, de forma unilateral, que seus bilhetes haviam sido remarcados para o dia 16 de janeiro de 2022, com um tempo de deslocamento significativamente superior — aproximadamente três vezes mais extenso que o inicialmente contratado.

Inviabilizada a aceitação da remarcação, em virtude de compromissos inadiáveis assumidos anteriormente, os demandantes viram-se compelidos a adquirir passagens rodoviárias para a data originária, a fim de mitigar os prejuízos oriundos do inadimplemento contratual. Diligenciaram, outrossim, junto à empresa ré, pleiteando, alternativamente, o reembolso da quantia despendida — R$ 1.608,63 — ou a imediata substituição do voo por outro, de companhia diversa, que respeitasse a data estipulada. Todavia, foram frustrados em sua tentativa, sob a alegação genérica e infundada de que não teria sido possível contatá-los por via telefônica.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para
CONDENAR
as requeridas
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 Milhas) e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) solidariamente, a título de compensação por dano moral, e R$ 1.608,63 (mil seiscentos e oito reais e sessenta e três centavos), a título de compensação por dano material, ambos com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado aos danos morais sofridos pelos apelantes; e se a condenação deve ser individualizada para cada um dos autores.

Na hipótese, está incontroverso que os apelantes adquiriram passagens aéreas junto às empresas recorridas para realizar o trajeto de Ilhéus a Goiânia em 10/01/2022. Conforme documentação acostada aos autos, os autores foram informados do cancelamento do voo com
menos de 24 horas de antecedência
do embarque, sendo o voo remarcado para 16/01/2022, com tempo de viagem significativamente superior ao originalmente contratado.

Em face do cancelamento e diante da necessidade de realizar a viagem na data inicialmente programada, os apelantes
adquiriram passagens de ônibus
, realizando o percurso por via terrestre.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, na relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do transportador é objetiva, devendo responder pelo atraso no transporte aéreo, salvo se o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido, prevê o artigo 737, do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A jurisprudência não destoa do entendimento de que a obrigação do transportador é levar o transportado ao destino contratado, nos exatos termos do avençado.

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). (...)."(STJ
RESP 151401 SP
3ª T. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros DJU01.07.2004 p. 188 JCDC. 6 JCDC. 6. VIJCDC.

No caso em análise, a justificativa apresentada pela empresa aérea -
alteração na malha aérea
- constitui
fortuito interno
, inerente aos riscos da atividade, não excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Ademais, a comunicação do cancelamento do voo foi realizada em prazo exíguo (menos de 24 horas antes do embarque), contrariando frontalmente o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro."

Nessa esteira, bastava as requeridas demonstrar a comunicação prévia do cancelamento do voo às Apelantes, prova de fácil produção que a parte não se desincumbiu de produzir, uma vez que nada juntou à contestação para comprovar que comunicou previamente o ocorrido.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada não apenas pelo cancelamento unilateral do voo, mas principalmente pela comunicação tardia aos consumidores, impedindo-os de se programarem adequadamente.

Como consequência, os
apelantes foram obrigados a recorrer ao transporte rodoviário para realizar a viagem na data originalmente programada
, submetendo-se a condições de desconforto e fatiga significativamente superiores às que experimentariam no transporte aéreo contratado.

Saliente-se que, a situação foi agravada pela presença de uma criança, a apelante J.L.C., submetida ao longo trajeto por via terrestre, intensificando o abalo moral experimentado pela família.

Nesse sentido, quanto à configuração do dano moral e ao dever de indenizar, inexistem divergências entre as partes e o juízo de origem, tendo a sentença recorrida reconhecido a falha na prestação do serviço e fixado a indenização correspondente.

A divergência reside exclusivamente quanto ao valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) e sua individualização para cada um dos autores.

No tocante ao
quantum indenizatório
, é cediço que sua fixação deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade da conduta, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da indenização, o grau de culpa, a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e as condições socioeconômicas das partes.

Vale citar o entendimento de Rui Stoco no sentido de que:

"Para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe- se, obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido" (Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a ed., Revista dos Tribunais, p. 995).

No caso em tela, verifico que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar os danos sofridos pelos apelantes, não atendendo adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

A despeito do reconhecido arbítrio judicial na fixação da indenização por dano moral, o montante estabelecido deve guardar correspondência com a gravidade da conduta e a extensão do dano, sob pena de não cumprir sua função no ordenamento jurídico.

Neste pormenor, atento à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, e considerando as particularidades do caso concreto - especialmente o cancelamento do voo com comunicação em prazo exíguo,
a necessidade de utilização de transporte terrestre
, a presença de uma criança entre os autores e a insuficiente assistência material prestada pelas empresas recorridas -
entendo que o valor da indenização deve ser majorado.

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e ao caráter punitivo-compensatório da reparação civil." (TJ/MT, N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte Aéreo Nacional – Sentença de procedência com indenização de cunho moral fixada em R$3.000,00 – Insurgência do autor, pedindo pela majoração da indenização – Cancelamento de voo doméstico, com realização da viagem por via terrestre (ônibus), resultando em atraso de 8 horas na chegada ao destino final – Responsabilidade Civil – Manutenção não programa da aeronave que se revela como fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar – Caso concreto em que o cancelamento do voo resultou na realização da viagem por via terrestre e em atraso total de 8 horas na chegada ao destino final - Ademais, não se comprovou a adequada assistência material ou o reembolso ou reacomodação do passageiro em outro voo, conforme determinado pela Resolução nº 400 da ANAC – Transtornos sofridos pelo consumidor que extrapolam o mero dissabor – Quantum indenizatório que merece ser majorado para R$10.000,00, nos exatos termos do pedido inicial, dado o atraso observado e as particularidades do caso concreto – Sentença reformada para majorar a indenização moral para R$10.000,00 – RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10293423320238260196 Franca, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 14/08/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Assim, entendo que o
quantum indenizatório
deve ser majorado para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme requerido, que se mostra mais consentâneo à extensão dos danos sofridos, portanto, bem se adequando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que adequado não apenas à reparação do dano, mas também à inibição da reincidência da conduta por parte da fornecedora.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, elevando-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para majorar a indenização por dano moral no importe de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).

Considerando o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025